Tribunal: TJMT
Processo: 1030855-04.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030855-04.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A - CNPJ: 06.941.602/0001-20 (EMBARGANTE), GUILHERME LUVIZOTTO CARVALHO - CPF: 364.615.618-03 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), WERNER GRAU NETO - CPF: 148.415.998-51 (ADVOGADO), ISABELLA NOGUEIRA JANCOVIC - CPF: 469.776.318-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DO VALOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Várzea do Juba Energia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da embargante, reduzindo multa ambiental de R$ 6.400.000,00 para R$ 100.000,00, em razão da ausência de dano ambiental efetivo, regularização tempestiva da conduta e ausência de individualização da penalidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao manter parcialmente a penalidade mesmo diante da ausência de ilicitude e motivação legal suficiente; (ii) saber se houve erro de fato na análise dos elementos probatórios sobre a ocorrência de infração administrativa; (iii) saber se houve omissão quanto à redistribuição da sucumbência processual, em razão do parcial provimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. Não configurada obscuridade ou ausência de fundamentação, uma vez que a decisão embargada explicitou a motivação da redução da sanção com base na proporcionalidade, sanabilidade da infração e ausência de dano ambiental, em conformidade com o art. 6º da L. nº 9.605/1998.

4. Inexistente erro de fato, pois o julgado considerou adequadamente os elementos constantes dos autos e reconheceu a prática de infração formal, ainda que mitigada pelos fatores atenuantes.

5. A redução do valor da penalidade já contemplou a ausência de dolo, regularização e mitigação dos efeitos lesivos, razão pela qual não se impunha nova individualização das condutas infracionais.

6. Verificada omissão quanto à distribuição da sucumbência, sendo cabível a aplicação do art. 86, p.u., do CPC, diante do êxito substancial da embargante, com fixação dos honorários advocatícios sobre o valor econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão quanto à redistribuição da sucumbência, fixando-se a obrigação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido com a redução da multa.

Tese de julgamento: “1. A redução da penalidade por infração ambiental, em razão da ausência de dano e da regularização imediata da conduta, não implica obrigatoriedade de nova individualização das condutas infracionais. 2. O êxito substancial da parte recorrente na redução da sanção justifica a redistribuição da sucumbência, nos termos do art. 86, p.u., do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 3º, e 86, p.u.; L. nº 9.605/1998, art. 6º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VÁRZEA DO JUBA ENERGIA S.A.
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, reduzindo o valor da multa imposta no Auto de Infração nº 17116E de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), sob fundamento de ausência de individualização da penalidade aplicada, bem como pela demonstração de regularização das inconformidades antes da lavratura do auto, inexistindo dano ambiental efetivo (Id. 270895419).

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, obscuridades e erro de fato no acórdão embargado. Alega que, embora o julgado tenha reconhecido a sanabilidade da irregularidade e a ausência de impacto ambiental, não houve enfrentamento adequado quanto à ausência de ilicitude administrativa, à inexistência de motivação legal para imposição da sanção pecuniária e à violação dos critérios estabelecidos na Lei nº 9.605/1998 e no Decreto nº 6.514/2008. Defende, ainda, que o valor da multa foi arbitrado com base em analogia a Termo de Ajustamento de Conduta firmado em outro procedimento, sem individualização das condutas e sem considerar os fatores legais para a dosimetria da sanção.

Aponta, também, omissão quanto à redistribuição da sucumbência processual, na medida em que o recurso foi parcialmente provido para reduzir substancialmente o valor da penalidade, sendo necessária, segundo a embargante, a readequação das verbas de sucumbência e a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 273415367).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desacolhimento dos embargos, ao argumento de que o acórdão embargado apreciou adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes, não havendo vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas apenas tentativa de rediscussão do mérito da causa (Id. 278128895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Várzea do Juba Energia S.A. contra o v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor da multa ambiental imposta à embargante, de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando, entre outros fatores, a ausência de dano ambiental efetivo e a regularização tempestiva das irregularidades apontadas.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de omissão, obscuridade e erro de fato na decisão colegiada. Alega que, embora o acórdão tenha reconhecido a regularização prévia e a ausência de prejuízo ambiental, manteve parcialmente a penalidade sem justificar adequadamente sua subsistência, o que, em seu entender, violaria o art. 489, § 1º, II e III, do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Aponta, ainda, que a multa foi aplicada de forma conjunta, sem individualização das condutas, com base em critério genérico e sem motivação legal específica.

Requer, por fim, a redistribuição da sucumbência, tendo em vista o parcial provimento do recurso de apelação.

Pois bem.

Quanto à alegada ausência de fundamentação e à obscuridade do acórdão embargado, entendo que não há vício a ser sanado. O voto condutor expressamente reconheceu que a sanção administrativa não poderia subsistir nos moldes originalmente impostos, pois desproporcional diante da ausência de reincidência, da sanabilidade imediata da irregularidade e da inexistência de dano ambiental. Assim, foi reduzida a penalidade para R$ 100.000,00, valor reputado suficiente para atender à função punitivo-pedagógica da sanção ambiental, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.605/1998. A fundamentação adotada, portanto, encontra-se clara e suficiente para sustentar a solução jurídica conferida à controvérsia, afastando qualquer alegação de omissão ou obscuridade.

Igualmente, não procede a tese de erro de fato. O acórdão reconheceu, com base nos elementos constantes dos autos, que a irregularidade formal fora efetivamente sanada e que não houve dano ambiental efetivo, circunstâncias que, embora não afastem por completo a infração administrativa, foram decisivas para a readequação do valor da multa. Não há, portanto, erro de percepção dos fatos, mas sim valoração jurídica diversa daquela pretendida pela parte embargante.

Também não merece acolhimento a alegação de omissão quanto à ausência de individualização da penalidade. Ainda que, em tese, se recomende a análise isolada de cada conduta infracional, no caso concreto a redução substancial do valor da sanção já considerou, de forma expressa, os elementos de mitigação da responsabilidade, tais como a ausência de dolo, a correção imediata da irregularidade e a inexistência de dano ambiental. Assim, o v. acórdão, longe de incorrer em omissão, decidiu pela desnecessidade de individualização rigorosa diante do efeito prático mais favorável à recorrente, não se verificando nulidade ou omissão a ser suprida.

Por outro lado, assiste razão à embargante no que diz respeito à omissão quanto à redistribuição da sucumbência. O recurso de apelação foi provido em parte, com significativa redução do valor da multa imposta, o que configura êxito parcial da parte autora. Nessa hipótese, impõe-se a aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual,
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Portanto, acolho os embargos, exclusivamente para suprir a omissão quanto à redistribuição da sucumbência, a fim de reconhecer que o Estado de Mato Grosso deverá suportar o pagamento de honorários advocatícios, cuja fixação deverá observar o percentual mínimo previsto no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, aplicado de forma escalonada sobre o proveito econômico obtido pela parte embargante com a redução da multa.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por Várzea do Juba Energia S.A., tão somente para suprir omissão quanto à redistribuição da sucumbência, com base no art. 86 do CPC, mantendo-se, no mais, o acórdão tal como lançado, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025